Tribunal: TJDFT
Processo: 0742863-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742863-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARLON DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ(A) DE DIREITO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ARLON DOS SANTOS, em face de ato praticado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal, no bojo dos autos de n° 0002306-58.2019.8.07.0016, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 331 do CPB, à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, autorizada a substituição por uma pena restritiva de direitos. Em suas razões (Id. 64905332), o impetrante informa a impossibilidade de se estender o conceito de funcionário público por equiparação aos sujeitos passivos do delito de desacato, nos termos do §1o, do art. 327, do Código Penal, por implicar evidente analogia in malam partem, eivando o julgado coator de nulidade absoluta. Afirma que, no presente caso, o paciente foi acusado de ter supostamente desacatado agentes de segurança da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), com os seguintes dizeres: “vocês são uns inúteis, não servem para nada” e “não vou me identificar, vocês não são nada”, conforme relatado na denúncia. Argumenta que a suposta vítima não é funcionário público, mas sim empregado de uma empresa terceirizada que presta serviços de segurança ao Metrô do DF, de modo que não se faz sujeito passivo do delito de desacato, razão pela qual há atipicidade da conduta imputada ao paciente. Alega que essa equiparação a funcionário público existe para o sujeito ativo, ou seja, quando o agente comete crime no exercício da função. Ocorre que, ainda segundo o impetrante, as supostas vítimas de desacato figuram nos autos como sujeitos passivos, por terem sido, em tese, ofendidos em sua honra funcional, sofrendo as consequências da infração penal, de modo que inexistiria o crime de desacato na situação em apreço. Cita dispositivos atinentes à matéria e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer que seja reconhecida a atipicidade da conduta de desacato imputada ao paciente em razão da impossibilidade de se estender o conceito de funcionário público por equiparação aos sujeitos passivos do delito de desacato, devendo o paciente ser absolvido, com fundamento no inciso III, do art. 386, do CPP. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Anota-se, ainda, que compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). No presente caso, contudo, verifico que o pedido não merece ser conhecido. Isso porque, do que consta dos autos, o paciente fora condenado em primeira e segunda instância pelo delito do artigo 331, do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, a ser fixada pelo Juiz da VEPEMA. O impetrante sustenta a impossibilidade de se estender o conceito de funcionário público por equiparação aos sujeitos passivos do delito de desacato, nos termos do §1o, do art. 327, do Código Penal, por se tratar de evidente analogia in malam partem, eivando o julgado coator de nulidade absoluta. Afirma que a suposta vítima não é funcionário público, mas sim empregado de uma empresa terceirizada que presta serviços de segurança ao Metrô do DF, de modo que não se faz sujeito passivo do delito de desacato, razão pela qual haveria atipicidade da conduta imputada ao paciente. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. Desta forma, para questionar o acórdão ora combatido, deveria o impetrante se valer de recurso próprio, não podendo ser utilizado o Habeas Corpus como substituto recursal ou de revisão criminal. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. Entretanto, ao que se extrai dos autos originários é que a condenação do ora paciente restou devidamente fundamentada, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente a questão ora suscitada. Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AGENTE DE SEGURANÇA DO METRÔ - FUNCIONÁRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO ART. 327, § 1o, DO CP - LEGITIMIDADE DO MPDFT PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO IDÔNEO DAS VÍTIMAS - TIPICIDADE DA CONDUTA - DOLO CONFIGURADO - ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante. 2. Narra a denúncia que, em 27/02/2019, por volta das 17h, na Estação Shopping do Metrô, Setor Policial, Brasília/DF, o denunciado agindo de forma voluntária e consciente, desacatou dois seguranças do metrô que chamaram sua atenção por pedalar uma bicicleta em área proibida e pediram para que desmontasse da bicicleta, porém não foram atendidos. Posteriormente, uma pessoa reclamou com os agentes por ter sido atingido pelo réu pedalando. O réu retornou e novamente foi advertido, momento em que falou para os agentes "vocês são uns inúteis, não servem para nada" e "não vou me identificar, vocês não são nada". 3. O réu foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 61222808). A Defesa recorre (...) e pede a extinção do feito sem exame do mérito em razão da ilegitimidade do MPDFT, sob argumento de que os agentes do Metrô, entidade paraestatal não são funcionários públicos propriamente dito. Aduz que a equiparação prevista no § 1o do art. 327 do CP é para fins de sujeito ativo, não de sujeito passivo. No mérito, defende ausência de provas para a condenação. Alega, ainda, ausência do dolo específico do tipo penal. Subsidiariamente, pede a redução da pena. Sem contrarrazões formais (ID 61222814) e parecer pela manutenção da sentença (ID 61803116). 4. Preliminarmente, consoante lição de Antônio Pagliaro e Paulo José da Costa Junior ao exame do art. 327 do CP, "É o exercício da função pública que caracteriza o funcionário público, segundo os ditames do Código Penal. Pouco importa que o exercício da função pública seja permanente ou eventual, voluntário ou obrigatório, gratuito ou remunerado, a título precário ou definitivo"[1]. De fato, o intento do legislador penal na redação "considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública", foi evitar as divergências doutrinárias e as controvérsias reinantes, acerca do conceito de funcionário público no Direito Administrativo. Destaco, por oportuno que, embora exista corrente doutrinária restritiva quanto à não aplicação do alcance do § 1o do art. 327 do CP quando se trata do crime de desacato[2], este não é o entendimento predominante nesta corte de Justiça, conforme precedentes que ora se colaciona, em que os funcionários públicos desacatados também eram agentes de segurança do metrô: Acórdão 1868893, 07539335520228070016, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 13/6/2024; Acórdão 1118212, 20150710051777APJ, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: 564/566. Assim, não há falar em ilegitimidade ativa do MPDFT para propositura da presente ação penal, porquanto os sujeitos passivos se enquadram no disposto no art. 327, § 1o, do CP. PRELIMINAR REJEITADA. 5. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos. Embora o réu não tenha sido ouvido em Juízo por ser revel, os agentes de segurança Wildes e Maurício declararam em Juízo que abordaram o réu, que andava de bicicleta na estação do metrô, o que é proibido, e chamaram sua atenção, sendo ignorados pelo réu. Em seguida, um usuário do metrô afirmou ter sido atingido pelo réu e este retornou, em seguido, para perto dos agentes e os ofendeu, afirmando "vocês não são nada" e "vocês são inúteis" (ID). 6. Registre-se que os depoimentos dos agentes de segurança possuem especial relevância probatória e pode fundamentar o decreto condenatório, uma vez que se trata de agente público que, no exercício de suas funções, prática atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. 7. Destaco que conduta do réu/apelante que, consciente e voluntariamente, irrogou ofensas ao policial militar amolda-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo específico é a intenção de vilipendiar a função pública. No caso, a atuação dos agentes de metrô, no exercício de suas funções, deu azo às afrontas com vistas a ultrajar a atuação empreendida, observando-se, e reiterando-se, a presença do dolo específico. Precedentes: Acórdão 1721487, 07030364220218070021, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023; Acórdão 1797039, 07079059220238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. 8. Desse modo, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP. 9. Irreparável a dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção; na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes, a reprimenda foi mantida inalterada e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição. Irreparável a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. 10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. [1] PAGLIARO, Antonio; DA COSTA JÚNIOR, Paulo José. Dos Crimes Contra a Administração Pública. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. [2] JESUS, Damásio E. de. Direito Penal. V. 4. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 1989. (Acórdão 1912304, 00023065820198070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no PJe: 14/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A alegação do impetrante, no sentido de que os agentes do Metrô, entidade paraestatal, não são funcionários públicos propriamente dito, por si só, não é capaz de configurar ilegalidade ou teratologia do decreto condenatório, revelando, na realidade, inconformismo da defesa técnica com a tese acolhida pelo Órgão Julgador. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal[1] e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal[2], sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, inclusive em precedente de minha relatoria: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ABSOLVER O RÉU. WRIT NÃO ADMITIDO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER, FLAGRANTE ILEGALIDADE, OU CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL OU DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável o manuseio do habeas corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. 2. As Turmas Criminais deste egrégio Tribunal não são instâncias revisoras das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder, flagrante ilegalidade, ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1841262, 07029217920248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. EVIDENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTENTE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). 3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. 4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. 5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. 6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. 7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal. 8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno. 9. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1841217, 07084724020248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, nos termos do artigo 89, inciso III do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente Habeas Corpus. Vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa nos autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. [1] Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; [2] SÚMULA 640, do STF: É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora